Tribunal: TJDFT
Processo: 0718997-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718997-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA AGRAVADO: HERISVELTO ANTONIO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Ao agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição colacionada ao ID 38415293. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator